Tribunal: STF
Processo: ARE 732116
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO OBJETO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O agravo regimental interposto em face da negativa de seguimento dos embargos de divergência tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Precedentes.



    2. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão de agravo regimental que não julga o mérito do recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado para fins de uniformização da jurisprudência, em sede de embargos de divergência. Precedentes.



    4. Agravo regimental não conhecido com imposição de multa.